Tribunal: STF
Processo: Rcl 48305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Liq Corp S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG) e no RE nº 611.503/SP (Tema 360 RG).
    Narra a reclamante que foi demandada, juntamente com o Itaú Unibanco S/A e Banco Itaúcard S/A, na Ação Trabalhista nº 0001263- 68.2014.5.06.0007, ajuizada por Camila Emmanuele Silva do Monte, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos para
    “declarar ilícita a terceirização, reconhecer o vínculo de emprego do reclamante diretamente com os tomadores do serviço e deferindo os benefícios dos instrumentos coletivos inerentes a categoria econômica da tomadora dos serviços (Itau Unibanco Holding S.A E Banco Itaú Card S.A)”
    Afirma que a aludida decisão “transitou em julgado em 12/03/2020, conforme certidão do Tribunal Superior do Trabalho – TST”.
    Relata que, iniciada a execução, após indeferida a impugnação de cálculos formalizada por si,
    “apresentou Exceção de Pré-executividade, mais uma vez com o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentando seu pedido no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal – STF – quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema n.º 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360.” 
    Discorre, ainda, que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo de instrumento em agravo de petição interposto contra decisão em que se rejeitou a exceção de pré-executividade.
    Sustenta que,
    “antes mesmo do trânsito em julgado ação nº 0001263-68.2014.5.06.0007, houve a julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, em que se discutia a possibilidade de terceirização da atividade-fim, bem como a (in)constitucionalidade da Súmula 331 do TST. Assim, caberia a Justiça Especializada, a aplicação imediata da decisão, o que não foi feito, em completo desrespeito a necessidade de observância das decisões vinculantes” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0001263- 68.2014.5.06.0007 até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em seu lugar.
    É o relatório. Decido.
    Destaco ser incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 6/7/2021), já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento do Processo nº 0001263- 68.2014.5.06.0007, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão-de-obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da repercussão geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 
    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Nesse sentido, decidiu recentemente a Primeira Turma na Rcl nº 47653 AgR (de minha relatoria, sessão virtual de 20/8/21 a 27/8/21, ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/21). 
    Na espécie, a reclamante não logrou comprovar o esgotamento das instâncias recursais da Justiça do Trabalho, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente